Tribunal: TJPA
Processo: 0803528-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803528-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BEATRIZ DANIELLE NAVARRO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reduziu o valor da multa a incidir em decorrência do atraso no cumprimento da sentença, do valor de R$ 101.038,64 (cento e um mil trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. A multa decorre do atraso no cumprimento da sentença do mandado de segurança impetrado pela Agravada, em que foi anulado o ato administrativo que trancou, de ofício, a matrícula do Curso de Formação de Praças 2017/2018 CFP PM/PA e determinou que a Recorrida volte a participar do modulo III, do referido curso, sendo estipulada multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, a contar do trânsito em julgado da sentença.

3. Acerca da multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão judicial, tal medida se mostra cabível como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, podendo ainda ser modificada ou excluída, caso verificada a inadequação da sanção, em conformidade com o art. 537, § 1º do CPC/15.

4. Após ter constatado o cumprimento da obrigação, o Juízo de origem, ao julgar o cumprimento de sentença, determinou a redução da sanção. Tal medida, encontra amparo na Jurisprudência do STJ no sentido de possibilitar ao julgador a modificação da sanção, a qualquer tempo, quando constatada a sua inadequação.

5. Ademais, constata-se que a multa foi fixada sem limitação temporal, o que levou ao alcance do montante de R$ 101.038,64 (cento e um mil trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), ultrapassando a sua finalidade de coerção e do próprio bem jurídico tutelado, sendo necessária sua redução.

6. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0803528-76.2022.8.14.0000
- PJE
) interposto por
BEATRIZ DANIELLE NAVARRO DA SILVA
contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos Cumprimento de Sentença (processo nº 0803575-33.2018.8.14.0051 - PJE) ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO (ID 24912621) para reduzir o valor da multa de R$ 101.038,64 (cento e um mil trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de cumprir a finalidade coercitiva da multa e, ao mesmo tempo, não tornar astreintes mais interessante do que a obrigação principal.

Decorrido o prazo recursal, certifique a secretaria o trânsito em julgado da presente decisão, após, fica determinado a expedição do RPV no valor de para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da exequente, devendo apresentar os documentos necessários para a referida expedição.

Expeça-se, ainda, RPV no valor de R$ 1.228,33 (mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos advogados atuantes no feito. (...)

Em razões recursais,
a agravante aduz que a multa aplicada ao Agravado decorre do descumprimento da sentença que determinou a finalização do Módulo III, do Curso de Formação de Praças PM/PA em benefício da Agravante, para que ao final da formação, atendido os requisitos editalícios, fosse devidamente lotada para o efetivo exercício de suas funções.

Sustenta que deve ser mantida a multa fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, a contar do trânsito em julgado da sentença, tendo a sanção alcançado o montante de R$ 101.038,64 (cento e um mil trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), pelo período de descumprimento de 27.08.2020 a 03.12.2020.

Assevera que o valor da multa não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que por esta razão deve ser mantida ou, que ao menos seja determinado o prosseguimento da execução no valor correspondente à metade da multa, ou seja, R$ 50.519,00 (cinquenta mil quinhentos e dezenove reais).

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão, o Agravante interpôs recurso de agravo interno.

O Recorrido apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão da Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de caso que não demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reduziu o valor da multa a incidir em decorrência do atraso no cumprimento da sentença do valor de R$ 101.038,64 (cento e um mil trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A multa decorre do atraso no cumprimento da sentença do mandado de segurança impetrado pela Agravada, em que foi anulado o ato administrativo que trancou, de ofício, a matrícula do Curso de Formação de Praças 2017/2018 CFP PM/PA e determinado que a Recorrida volte a participar do modulo III, do referido curso, sendo estipulada multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, a contar do trânsito em julgado da sentença.

Acerca da multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão judicial, tal medida se mostra cabível como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, podendo ainda ser modificada ou excluída, caso verificada a inadequação da sanção, em conformidade com o art. 537, § 1º do CPC/15:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No caso em exame, após ter constatado o cumprimento da obrigação, o Juízo de origem, ao julgar o cumprimento de sentença, determinou a redução da sanção. Tal medida, encontra amparo na Jurisprudência do STJ no sentido de possibilitar ao julgador a modificação da sanção, a qualquer tempo, quando constatada a sua inadequação. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO MONTANTE DAS ASTREINTES PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1o., do CPC/2015. 2. O montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica. 3. Na hipótese, a pretensão deduzida na ação principal trata de obrigação de fazer combinada com danos morais e materiais, em razão da conduta ilícita da parte agravante, que não realizou a portabilidade telefônica da empresa recorrida. O valor da causa à época foi de R$ 1.050,50 (mil reais e cinquenta reais e cinquenta centavos).
4. O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)
" ( AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12.6.2013). 5. Caso concreto em que o valor referente à multa diária de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais) gera um acumulado de mais de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o que se revela irracional, desproporcional e propício ao enriquecimento sem causa. 6. Decisão agravada que, corretamente, determinou a redução das astreintes para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em consideração também eventual atualização do valor principal até a presente data, sem prejuízo de manejo futuro de demanda buscando o dano moral eventualmente subsistente, acaso persistida a conduta da ré. 7. Agravo Interno da empresa desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1355927 RS 2018/0224307-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021) (grifei).

Ademais, constata-se que a multa foi fixada sem limitação temporal, o que levou ao alcance do montante de R$ 101.038,64 (cento e um mil trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), ultrapassando a sua finalidade de coerção e do próprio bem jurídico tutelado, sendo necessária sua redução.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DOS DESCONTOS.
MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO
. Conjunto probatório que indica, a priori, a verossimilhança das alegações autorais e a existência de periculum in mora. Recurso interposto contra decisão que deferiu medida antecipatória dos efeitos da tutela, para o fim de limitar os descontos efetuados a título de empréstimos consignados, ao montante de 30% do salário mensal do autor, sob pena de multa diária de R$500,00 por desconto indevido, que se realize após a intimação da decisão objeto do agravo, vez que se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Incidência dos verbetes nºs 200 e 295, da súmula desta Corte Estadual.
Limitação do valor da astreinte arbitrada ao teto de R$10.000,00, haja vista a finalidade da aplicação da multa pecuniária
. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJ-RJ - AI: 00062156020188190000 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 10/07/2018, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM APOSENTADORIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DILAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM MANTIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MULTA FIXADA NA DECISÃO AGRAVADA. I. Evidenciados, in casu, os requisitos dispostos no art. 300, caput, do CPC, deve ser mantida a decisão agravada, no ponto em que deferiu a tutela de urgência requestada pela autora/agravada, de modo a suspender os descontos efetuados pelo réu/agravante em seus proventos de aposentadoria, decorrentes de suposta contratação de empréstimo consignado. II. O prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação mostra-se exíguo, sendo razoável a sua dilação para 30 (trinta) dias, tempo suficiente para que o credor informe à fonte pagadora sobre a decisão judicial e conclua as medidas burocráticas pertinentes. III.
Nos termos do art. 537 do CPC, figura-se plenamente lícita e necessária a fixação de astreintes para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante. IV. Na espécie, a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente por se tratar o agravante de instituição financeira com amplos poderes econômicos. V. Constatada a ausência de limitação temporal para a incidência das astreintes, reputo adequada a fixação de sua periodicidade em 30 (trinta) dias-multa, até o limite do valor da obrigação principal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 06755446720198090000, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020) (grifei).

Com efeito, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e à vedação ao enriquecimento ilícito, deve ser mantida a decisão que reduziu o valor das astreintes.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento definitivo, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto conta a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 19 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2022